Tribunal: STF
Processo: HC 207013
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. 



    1.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2.  Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria “despicienda a realização de nova perícia”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam “relevantes, pertinentes e imprescindíveis” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    3. O STF já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.